Tribunal: TJDFT
Processo: 0751151-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. BOMBEIRO MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. LEI No 14.751/2023. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL MILITAR. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) para o Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM). A Defesa fundamentou o pedido no art. 18, VI, da Lei no 14.751/2023, que asseguraria o cumprimento da pena em unidade prisional militar a ex-militares, mesmo após perda de posto e patente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ex-militar expulso da corporação faz jus à garantia de cumprimento de pena em unidade prisional militar, nos termos do art. 18, VI, da Lei no 14.751/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As garantias previstas no art. 18 da Lei no 14.751/2023 destinam-se exclusivamente aos membros ativos, da reserva remunerada e reformados, não alcançando aqueles excluídos da corporação.
4. A interpretação sistemática dos incisos V e VI do dispositivo confirma que a manutenção de vínculo institucional constitui requisito para custódia em unidade prisional militar.
5. A jurisprudência atual do TJDFT firmou o entendimento de que não há direito subjetivo à transferência para unidade prisional militar por parte de militares excluídos da corporação.
6. A competência para decisão sobre a unidade de custódia no Distrito Federal é da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 86, § 3o, da LEP e art. 15 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, sendo medida orientada pela viabilidade e pela segurança institucional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.751/2023, art. 18, caput, incisos V e VI; LEP (Lei no 7.210/1984), art. 86, § 3o; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968917, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1952409, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1919776, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024.